Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723253-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: ANDRE ANDRADE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Auto Viação Marechal Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo no 0717672-15.2022.8.07.0009, na fase de saneamento, indeferiu o requerimento de produção de provas, nos seguintes termos: “Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e existenciais movida por ANDRE ANDRADE SOUSA em face de AUTO VIACAO MARECHAL LTDA. Narra o autor que um ônibus da empresa em alta velocidade ré colidiu com sua motocicleta. Alega que o motorista não parou imediatamente o veículo no local, apenas após ordem de policial militar que presenciou o fato. Ainda, afirma que o motorista estava em velocidade acima do permitido na via, avançou e deixou de observar sinalização (sinal de pare), distância de segurança não observada no trânsito dentro da rotatória, não observância do direito de preferência do autor na via, adentrar na via de modo perigoso e sem a devida cautela e a falta de atenção e/ou imprudência ao dirigir. Alega que sofreu diversos infortúnios em sua saúde física. Afirma que a requerida não procurou o autor para oferecer ajuda. Requer a condenação do réu em danos materiais, estéticos, morais e existenciais. Em contestação (ID. 153002208), a parte ré alegou culpa exclusiva do autor, além de requerer redução dos valores dos danos em caso de condenação. Ainda, impugnou a gratuidade de justiça requerida. Em réplica, o autor reafirmou os termos da inicial. Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora não requereu novas provas. O réu requereu o depoimento pessoal do autor e do motorista do ônibus envolvido no acidente, além de requerer expedição de ofício à Seguradora Líder para que informe nos autos se e quanto foi pago ao autor a título de Seguro DPVAT, para fins de eventual compensação/dedução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. De início, quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida por este juízo, a parte requerida argumenta que a parte requerente possui condições financeiras de arcar com os custos do processo. A alegação não merece prosperar. Uma vez concedida a gratuidade de justiça, compete à outra parte o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário. No caso em tela, a parte requerida não apresentou elementos que comprovem a ausência de miserabilidade. A declaração de hipossuficiência, admitida pelo juízo ao deferir a gratuidade de justiça, impõe ao impugnante o ônus da demonstração da situação financeira incompatível com a concessão do benefício. A parte ré, contudo, não produziu qualquer prova neste sentido. Assim, REJEITO a referida preliminar. Ademais, não foram alegadas outras preliminares, o processo está em ordem, as partes bem representadas e estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. O ponto controvertido é quanto à dinâmica do acidente, se decorrente de alta velocidade do preposto da ré, ou decorrente de ingresso indevido na rotatória de um dos envolvidos, sem observar a preferência, pela parte autora ou pelo motorista da empresa ré. Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício à Seguradora Líder, vez que os valores eventualmente pagos pela Seguradora são independentes dos requeridos na presente ação, eis que a relação securitária não exime a reparação dos danos sofridos. Contudo, defiro o pedido de produção de prova oral requerido pela ré, especificamente quanto à oitiva do motorista de ônibus da empresa ré, indeferindo o depoimento pessoal do autor, vez que este já trouxe suas alegações em peças próprias. Defiro prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento do rol de testemunhas ou para retificação / ratificação do rol. Designe-se data para o ato, observando que a audiência será presencial, salvo pedido das partes para que seja promovida audiência por videoconferência, que deverá ser formulado no mesmo prazo para oferecimento de rol de testemunhas. Após, intimem-se as partes da data designada. Advirtam-se os advogados para a intimação das suas testemunhas na forma do art. 455, §§1o, 2o e 3o do CPC, sob pena de preclusão, as quais deverão ser informadas pelo próprio advogado que devem comparecer à audiência portando, em mãos, o documento de identificação, a fim de otimizar os trabalhos. Deverão ser advertidas, ainda, que não poderão estar no mesmo local com outras testemunhas, de modo que uma não ouça o depoimento das outras, conforme exige a lei (art. 456, parágrafo único do CPC) e para que não haja interferência dos áudios. Advirta-se, ainda, que a substituição de testemunhas, depois de ofertado o rol, somente poderá ser substituída nos casos do art. 451 do CPC. Havendo pedido de designação de audiência por videoconferência, formulado por qualquer das partes, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Em apertada síntese, a Agravante (ré) insurge-se contra o indeferimento dos pedidos de expedição de ofício à Seguradora Líder e de depoimento pessoal do Agravado (autor). Aduz que, “para esclarecer toda dinâmica do acidente, requereu o depoimento pessoal da parte autora, de testemunhas e eventual contraprova, e apresentou pedido de expedição de ofício à Seguradora Líder para que fosse informado nos autos se e quanto foi pago ao autor a título de Seguro DPVAT, para fins de eventual Compensação/dedução”. Afirma que a r. decisão agravada suprime o seu direito de se utilizar de todos os meios legais para elucidação da controvérsia, sustentando, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa. Pede que o Agravo de Instrumento seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para assegurar a realização das provas requeridas. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 47772169 e Id. 47772168). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Vê-se que o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, o recurso passou a ser cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona ao indeferimento da dilação probatória postulada, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Nota-se, no caso em questão, que a manutenção da r. decisão recorrida não e capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT. 2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. 3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1701286, 07047304120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo, não incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. O pronunciamento agravado, que insta à complementação da inicial, não se reveste de caráter decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho, cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, caberia ao juiz proferir decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta, sim, carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. 4. Os incisos I e II do art. 1.015 do CPC - citados pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do agravo de instrumento por ele interposto - que estabelecem ser a referida espécie recursal apresentada cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias/ mérito do processo não se aplicam ao caso em tela, que trata sobre juntada de prova documental na fase de saneamento e organização do processo. 5. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação jurisdicional, afasta-se a necessidade de análise da questão discutida no agravo neste momento e exclui-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1677829, 07365476020228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CONHECIMENTO EM PARTE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. CONHECIMENTO. PARCIALIDADE DO PERITO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO IGUALITÁRIA. NECESSIDADE. LIMITAÇÃO À PORTARIA N° 101. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão saneadora que indeferiu a produção de prova oral e deferiu a realização de prova pericial, fixando os critérios para remuneração do perito, considerando a existência de parte beneficiária da justiça gratuita. 2. O agravante se investe contra decisão recorrida, questionando, em apertada síntese, o indeferimento da prova oral e os critérios de fixação da prova pericial. 2.1. Em juízo de admissibilidade do recurso, observa-se que a controvérsia não está expressamente inclusa dentre as hipóteses passíveis de recorribilidade imediata prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A questão relativa à prova pericial merece análise imediata, pois, muito embora o tema não esteja previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a sua análise em sede de agravo de instrumento se justifica a fim de se evitar a realização de ato processual complexo, demorado e dispendioso a ser realizado por profissional cuja imparcialidade é alvo de questionamento por uma das partes. 4.1. O mesmo não se diga, entretanto, quanto à produção de prova oral, uma vez que nem figura dentre as hipóteses legais de recorribilidade imediata, nem haverá maiores prejuízos à parte, quiçá impossibilidade de produção da prova, acaso a questão seja apenas aferida em sede de eventual recurso de apelação. 5. A mera possibilidade de incidência da limitação de pagamento, prevista da Portaria Conjunta no 101 desta Corte, não se mostra apta a provocar a suspeição do perito; pelo contrário, cuida-se de hipótese que torna viável a própria realização de perícia nos processos em que uma das partes não possa arcar com os custos de produção da prova, garantindo efetiva prestação jurisdicional. 6. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado. Com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 6.1. Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas. 7. Nos termos dos referidos comandos normativos, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 7.1. Nos casos em que a parte sucumbente fizer jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 7.2. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária da gratuidade de justiça pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários arbitrados pelo Magistrado e aqueles pagos pelo Tribunal de Justiça - nos limites da Portaria Conjunta no 101 -, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 8. O Magistrado deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, sendo que, a limitação prevista na Portaria Conjunta no 101 incidirá apenas posteriormente, no momento do pagamento dos honorários - e apenas se a parte beneficiária da gratuidade for sucumbente - e não no momento de seu arbitramento. 9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (Acórdão 1416557, 07422864820218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 1/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, as questões suscitadas, se for o caso, poderão ser renovadas em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora